Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700047-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIA ROSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, por entender ausentes os requisitos para concessão da medida excecional. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de consulta em oncologia clínica A Agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento do procedimento da consulta em questão, vez que é paciente acometida por neoplasia maligna da mama, bem como esclerose múltipla, recebendo a classificação de risco vermelho – emergência, pelos operadores do SISREG III, o que denota a extrema urgência do caso. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, determinando ao Agravado que disponibilize a consulta em seu favor, no prazo máximo de 05(quinze) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou havendo impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do Agravado. É o breve relato. Decido. Já deferida gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID no 183236346, do processo de origem, que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora de neoplasia maligna do ovário, com risco de progressão rápida da doença, e do comprometimento total de sua qualidade de vida. Além disso, a médica que emitiu o laudo, Dra. Camila Rodrigues Ribeiro M. Ferro, afirma que há possibilidade de risco iminente de morte, nos próximos 30 dias, devido ao avanço rápido da doença. No caso em apreço, a Agravante foi inserida no sistema de regulação no dia 01/11/2023, ainda não extrapolado o prazo de 100(cem) dias previsto na Resolução 93 do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, a gravidade do quadro de saúde da Agravante salta aos olhos, pois além do diagnóstico de neoplasia maligna do ovário, ela possui o diagnóstico de esclerose múltipla, com condição de saúde muito comprometida, vez que ambas as doenças são graves e agressivas. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento de consulta em Oncologia Clínica, bem como o tratamento médico que for necessário. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. No caso em apreço, a urgência restou claramente demostrada, através do relatório médico acostados ao processo de origem, de ID no 183236346. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização consulta cuja prioridade é “vermelho - urgente”, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a consulta médica na especialidade oncologia clínica, bem como o tratamento médico que for necessário, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que apresente contrarrazões (art. 183 do Código de Processo Civil), bem como para que cumpra esta decisão. Cumpra-se em regime de plantão, considerando a situação de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator